Tribunal: STF
Processo: AI 397688
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
1. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
dados como violados.
2. Não se mostra pertinente, em sede
extraordinária, a alegação de ofensa a dispositivos
infraconstitucionais.
3. Agravo regimental improvido.